Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-13.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0002-30 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (PROCURADOR), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

“[...]Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual nº. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Fornecimento de Energia de nº 1021684-09.2022.8.11.0002, movida por SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA, deferiu parcialmente tutela de urgência, para que a Energisa
“(...) (i) restabeleça o fornecimento de energia elétrica do imóvel; (ii) altere a titularidade da UC nº 6/3211142-9 para que conste, a partir de 01/05/2022, o nome do autor-agravado, bem como (iii) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrico, em razão de débitos anteriores a aquisição da posso e em nome de terceiros, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.”

Em breve síntese, a agravante que, apesar das alterações de titularidade junto à concessionária de energia, o autor-agravado, desde a constituição do seu CNPJ nº 34.650.064/0002-30 em 14/10/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Societário, jamais se afastou da posse e utilização comercial daquela unidade consumidora, sendo responsável de fato e de direito por todos os débitos em aberto da unidade consumidora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 141311271.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 142248694).

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 133808161, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pese os argumentos trazidos pela concessionária agravante, não há motivos para a reforma da decisão combatida.

O fato de o Juízo a quo ter determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte agravada, não traz qualquer prejuízo para a parte agravante, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº. 878/2020 E Nº 928/2021, DA ANEEL - LEI ESTADUAL Nº. 11.339/2021 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de energia a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço. A ANEEL editou a Resolução Normativa nº. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19. Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa nº 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual nº. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.”
(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Nesse sentido, ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“(...)No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte que foi privada do fornecimento de energia elétrica e está impedida de produzir e armazenar os produtos que comercializa.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja vista que o contrato de locação de fato demonstra que a autora somente entrou no imóvel em 01 de maio de 2022, logo, não é possível que novos usuários sejam responsabilizados por débitos pretéritos de outros usuários, justamente pela natureza pessoal do débito, que não fica atrelado ao imóvel.

(...)

Todavia, considerado que o contrato firmado pelo autor demonstra que adentrou ao imóvel em 01/05/2022, anterior ao pedido de troca de titularidade 15/06/2022, presume-se sua responsabilidade pelos débitos posteriores a data do contrato, haja vista que com a posse este passou a usufruir do imóvel, bem assim, do consumo de energia.

De tal modo, o restabelecimento de energia na UC em discussão é devido quanto as faturas anteriores ao usufruto do bem, não sendo razoável que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia quanto a faturas posteriores.

Situação na qual o consumidor continuaria a usufruir dos serviços da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito.”
(ID. 138651672)

Outrossim, como bem destacado na decisão que analisou o pedido liminar, a agravada é empresa do ramo alimentício, motivo pelo qual possui estoque com inúmeros produtos perecíveis, sendo que eventual suspensão do fornecimento de energia poderá implicar em danos irreversíveis ao estabelecimento comercial.

Deste modo, entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC.

Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023